Tribunal: STF
Processo: RE 164577
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-03-25
Data de publicação: 1997-03-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.PARTE ASSISTIDA POR MAIS DE UM ADVOGADO NA
MESMA PROCURAÇÃO. PUBLICAÇÃO EM NOME DE UM DELES. EFICÁCIA DO ATO
INTIMATÓRIO. NULIDADE INEXISTENTE.
1 - Se a parte a ser intimada tem mais de um advogado
constituído nos autos e a publicação mencionou o nome de um deles, é
de todo eficaz o ato intimatório.
1.1 - A publicação no órgão oficial deve trazer os nomes
das partes e de seu advogado, não os nomes de todos os advogados por
ela constituídos.
1.2 - Substabelecimento outorgado, com reserva de poderes,
em que é facultado aos procuradores agirem em conjunto ou
separadamente, independentemente da ordem de nomeação. Intimação
efetuada em nome de um deles. Nulidade inexistente.
2. Substabelecimento outorgado, sem reserva de poderes.
Somente nessa hipótese é indispensável constar da publicação da
intimação o nome do advogado substabelecido.
Agravo regimental não provido.